Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE O ADVOGADO DO AUTOR E O BANCO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS EM ANTERIOR ACÓRDÃO. ESPECIFICADOS NO TERMO. VERBA PERTENCENTE AO CAUSÍDICO. DEPÓSITO PELO ADVOGADO DO VALOR DEVIDO. CONTA DO CLIENTE. APÓS ESTE RECORRER AO JUDICIÁRIO E ADOTAR OUTRAS MEDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
1.Hipótese em que o apelante recorre da sentença, sob o argumento de que na verba objeto do acordo extrajudicial homologado em juízo, estava abrangido o valor tanto dos honorários contratuais, como os de sucumbência.
2.Uma vez observado que a cláusula primeira do acordo foi específica ao estabelecer que o valor pago abrangeria tanto os danos materiais quanto os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 14o do CPC, essa verba pertence ao advogado e, neste caso, na proporção em que foi fixada no título executivo judicial.
3.Entre a data do pagamento efetuado pelo Banco BMG na conta corrente do advogado apelante e o depósito na conta do cliente/apelado, decorreu um prazo de quase 06 meses. A entrega do valor somente veio ocorrer após, mais uma vez, ter o apelado buscado ajuda do Estado Juiz e previamente a isto, ter tomado uma série de atitudes com fins a compelir o causídico a efetuar o depósito do que lhe era devido.
4. Tal contexto, por si só, denota todo o sofrimento e abalo sofrido pelo apelado, o que justifica ser indenizado a título de danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse aspecto.
5. Apelação conhecida. Dado parcial provimento para decotar da sentença a condenação ao pagamento da quantia sobejante relativa aos honorários.